Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, diante de sua manifesta prejudicialidade pela perda superveniente de objeto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos autos do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000, relativo ao mesmo feito processo de origem, foi proferida decisão monocrática, confirmada no julgamento de agravo interno, na qual reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da parte autora para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença de origem afeto à ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0711624-76.2023.8.07.0018), extinguindo-o sem resolução do mérito, com fundamento na tese firmada no IRDR n. 21 por esta Corte de Justiça.
4. Ante a superveniência de decisão, que extinguiu o feito de origem, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que almeja o prosseguimento da execução com a expedição de requisitórios de pagamento e a alteração do termo inicial e final para cálculo do débito.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.